Tribunal: TJDFT
Processo: 0755995-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), após pesquisa anterior infrutífera, sem a demonstração de indícios de mudança da condição patrimonial dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a reiteração de pesquisas por meio de sistemas eletrônicos, desde que demonstrada a utilidade da medida, mediante indícios de alteração da situação econômica do devedor ou justificativa concreta que afaste a presunção de improdutividade da nova consulta.
4. Compete ao credor empreender esforços próprios para localizar bens do devedor, é seu o ônus de demonstrar a existência de elementos mínimos que indiquem mudança patrimonial apta a justificar nova utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
5. O mero decurso do tempo entre uma consulta e outra não constitui fundamento suficiente para autorizar a repetição da pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas de bens em sistemas eletrônicos como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) exige demonstração de indícios concretos de alteração da situação econômica do executado ou justificativa específica que indique a utilidade da medida, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8.5.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.5.2022.